Tribunal: TJMT
Processo: 1040065-50.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040065-50.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FRIGORIFICO VALE DO BUGRES LTDA - CNPJ: 03.933.339/0001-39 (APELADO), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), ANDREI ZAFFONATO VARGAS - CPF: 953.315.141-20 (APELADO), MIKAEL ZAFFONATO VARGAS - CPF: 038.108.741-75 (APELADO), SELVINO VARGAS - CPF: 162.763.379-00 (APELADO), FRIGORIFICO REDENTOR S/A. - CNPJ: 02.165.984/0001-96 (APELANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), KAMILA MARQUES INACIO - CPF: 055.877.799-63 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELANTE(S):

FRIGORIFICO REDENTOR S/A
– EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

APELADO(S):

FRIGORIFICO VALE DO BUGRES LTDA
.

E OUTROS

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL E DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
–
I
NSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ATIVOS E OUTRAS AVENÇAS – PRELIMINAR DE
VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA –

DESCUMPRIMENTO DO PAGAMENTO
DAS DÍVIDAS RELACIONAD
A
S NO CONTRATO –
FATO DESCONSTITUTIVO DA PRETENSÃO
DO AUTOR – ÔNUS DA PROVA DO RÉU -
PARCELAMENTOS REALIZADOS APENAS APÓS O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – DESCONTINUIDADE DO PAGAMENTO DAS PARCELAS APÓS A APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO
-

COMPROVADO
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL
DO COMPRADOR
– RECURSO
DESPROVIDO

Uma vez que a apelante indica os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo, não há falar em ausência de dialeticidade.

É ônus do comprador
, réu,
comprovar fato impeditivo, modificativo ou
extintivo
do direito do autor, quando este demonstra o inadimplemento contratual
das cláusulas avençadas no instrumento par
ticular de compra e venda de imóvel e ativo de frigorífico
, sob a condição de assunção e quitação de dívidas
. Inteligência do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de Apelação,
interposto p
or

FRIGORIFICO REDENTOR S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
,
tirado contra sentença (ID
207251839
) proferida pelo Juízo da
Nona Vara Cível da
Comarca de
Cuiabá
-MT que,
em Ação
de
Obrigação de Fazer c/c Cobrança de Multa Contratual e Danos Morais
com Pedido de Tutela de Urgência
,
proposta
por
FRIGORIFICO VALE DO BUGRES LTDA. E OUTROS
,
julgou
procedente
o pedido inicial, nestes termos:

[...]

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTES o pedido formulado na inicial, para CONDENAR os requeridos ao pagamento dos lançamentos tributários (doc. 05), e os créditos constantes dos protestos, bem como dos valores referentes a multa contratual prevista na cláusula 3.3, essa devidamente atualizada pelo INPC a partir da presente data e corrigida a partir da citação.

RATIFICO a tutela anteriormente deferida.

CONDENO os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como arcar com a verba honorária, esta arbitrada em 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
para o (a) requerente (a), na forma prevista no artigo 85, §§ 2°, do CPC.

[...]

[Grifos

nossos
e do original
]

Em suas razões recursais
(ID
207251840
)
,

a apelante

apresenta os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Inexistência de descumprimento contratual

Os apelados, por sua vez, apresentam contrarrazões
(
ID 207251849)
com a seguinte preliminar:

Violação ao princípio da dialeticidade recursal

No mérito, os recorridos
rebatem as alegações da recorrente.

Recurso tempestivo, conforme certidão de ID 2072
51846
, e preparo pago, nos termos da certidão de ID
207490
674.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
FRIGORIFICO REDENTOR S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

APELADO(S):
FRIGORIFICO VALE DO BUGRES LTDA. E OUTROS

VOTO
PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível
, tirado contra
sentença
proferida pelo Juízo
da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que,
em
Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança de Multa Contratual e Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência, proposta pelos apelados,
condenou a apelante
ao pagamento de lançamentos tributários e créditos constantes de protestos, bem como dos valores referentes à multa contratual, além
da verba honorária arbitrada em 10% sobre o valor da condenação.

A referida A
ção
se sustenta no descumprimento de

instrumento particular de contrato de compra e venda de imóvel e estrutura maquin
á
ria
de propriedade
dos apelados.

A seguir, passo ao exame da
tese preliminar suscitada pelos apelados.

1. Violação ao princípio da dialeticidade recursal

Os apelados sustentam que
o recuso da apelante se trata de mera repetição dos argumentos expostos na peça contestatória, violando, portanto, o Princípio da Dialeticidade
.

Pois bem.

Rejeito a preliminar
, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, os pontos fático-jurídicos expostos no r.
decisum
fustigado, não se tratando de mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

Em sequência, p
asso ao Voto de Mérito.

VOTO DE MÉRITO

Egrégia Câmara:

1. Inexistência de descumprimento contratual

A
apelante alega que
não houve qualquer descumprimento contratual de sua parte, uma vez que as obrigações contraídas com os
a
pelados foram ou estavam sendo cumpridas.

Sustenta que a
dívida
tributária previdenciária
se encontrava
parcelada e a dívida com fornecedores apresentada no processo divergia da que restou ajustada no contrato.

Aduz que a ação nº. 589-20.2016.4.01.3604, que cobrava a CDA nº. 12.499.485-7 e a CDA nº. 12.499.486-5 restou atestada pela própria Fazenda Nacional que estavam liquidadas por meio de pagamento.

Alega, também, que quanto ao processo 994- 85.2018.4.01.32604, relativo à CDA 13.044.388-3, bem como a execução fiscal nº. 1005-51.2017.4.01.3604, referentes às CDAs
nºs
. 12.564.888-8, 12.564,889-8, 12.945.386-2 e 12.945.387-0, encontravam-se com pedidos de parcelamento ativos.

No tocante ao processo de nº. 1000441-98.2016.8.11.0008, movido por Luiz Carlos Tavares, a apelante alega que não fazia parte das obrigações assumidas no contrato de compra e venda firmado pelas partes.

Por fim,
assevera que a lista de protestos com inadimplência, apresentada pelos apelados, se referia a credores que
não eram fornecedores listados no contrato.

Pois bem. Em que pesem as alegações da apelante, verifica-se que não devem ser acolhidas, conforme se passará a expor.

Ressai
dos autos que as partes firmaram o “Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Ativos do ‘Frigorífico Vale do Bugres Ltda – ME’ e Outras Avenças”, em 12 de agosto de 2016,
que
tinha como objeto a aquisição do imóvel, bem como da estrutura
de maquinário
do primeiro
Apelado
para que, em
contrapartida
,
a recorrente pagasse a assumisse diversas
obrigações e
dívidas
, quais sejam:

pagamento
à
vista de R$300.000,00 (trezentos mil reais)
referente ao sinal
;

a
ssunção da dívida de R$ 973.324,14 (novecentos e setenta e três mil trezentos e vinte e quatro reais e quatorze centavos), de natureza trabalhista
;

d
ívidas de INSS no valor de R$ 933.198,10 (novecentos e

trinta e três mil cento e noventa e oito reais e dez centavos);

f
ornecedores no valor de R$ 2.263.745,01 (dois milhões

duzentos e sessenta e três mil setecentos e quarenta e cinco

mil e um centavos), de NATUREZA DE FORNECEDORES;

a
ssunção de dívida de fiadores MARLY ANGELA SANTI E

LETÍCIA SANTI FRANCO PEREIRA, no valor de R$ 850.000,00

(oitocentos e cinquenta mil reais
)
;

a
ssunção de Dívida junto ao CURTUME JANGADAS S/A no

valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)
;

a
ssunção de Dívida no valor de R$ 1.050.000,00
( um

milhão e cinquenta mil reais) junto ao BANCO COOPERATIVO

SICREDI S/A;
e

a
ssunção de Dívida no valor de R$ 985.000,00 (novecentos

e oitenta e cinco mil reais), junto ao BANCO ITAÚ S/A
.

O
corre que, a apelante,
em que pese alegar
o cumprimento de todas as obrigações contratuais, inclusive a
quitação e parcelamento das dívidas assumidas pelo contrato, não apresentou provas dessas alegações.

Extrai-se dos autos que
a apelante cumpriu
, tempestivamente,
tão somente com a obrigação inicial, de pagamento do valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), muito aquém do valor transacionado no contrato,
qual seja, o montante de R$
7.855.267,25 (sete milhões oitocentos e cinquenta e cinco mil duzentos e sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos),
o que evidencia o descumprimento contratual.

No que tange ao alegado parcelamento
das dívidas tributárias
, conforme asseverado pelo Juízo
a quo
, se deu
apenas
após o deferimento da ordem liminar nos autos, portanto, só houve o cumprimento des
s
a obrigação contratual em razão de decisão
forçada
, o que demonstra a ausência de boa-fé da apelante (ID
207251839).

Assevera-se, também, a comprovação de que a apelante deixou de cumprir com o mencionado parcelamento
extemporâneo
, conforme documento de ID
2072
51828, pois deixou de pagar as parcelas
tributárias
após a Contestação.

Desse modo, constata-se que a Recorrente não se desincumbiu de comprovar
a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos dos direitos dos apelados, nos termos do
art. 373, II, do Código de Processo Civil
, conforme cito:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
. [Grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários, em face d
a
ora apelante, de 1
0
% para
15
% sobre o valor
da condenação.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024